Tribunal: STF
Processo: Rcl 52342
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 664 E 485. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Pro-Saúde – Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, em 14.3.2022, contra a seguinte decisão proferida pela Relatora do Agravo de Instrumento n. 0097447-51.2021.8.19.0000, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, pela qual teriam sido contrariadas as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 664 e 485:



    “Agravo de instrumento. Ação de cobrança. Requerimento de cumprimento provisório de sentença. Trânsito em julgado. Decisão interlocutória deferindo a penhora on line requerida pela Exequente em face da Executada somente no respeitante aos valores incontroversos, nos termos do Artigo 854, do CPC. Inconformismo da Executada. Entendimento desta Relatora quanto ao desprovimento do recurso. A ora Agravante sustenta a existência de ilegalidade na decisão interlocutória guerreada, por suposta violação ao seu direito de defesa e ao devido processo legal. Todavia, analisando-se os autos principais, não se constata qualquer ilegalidade no decisum vergastado. Ao contrário, o que se percebe é que a Douta Juíza Singular proferiu a decisão guerreada com base nas disposições contidas no Artigo 854, do CPC. Sustenta a Agravante que a publicação da decisão agravada às vésperas do recesso forense teria violado seu direito de defesa e o devido processo legal por ter ficado impossibilitada de requerer o desbloqueio de valores impenhoráveis, na forma do Artigo 854, § 3º, do Código de Processo Civil. Contudo, in casu, não houve qualquer cerceamento do direito de defesa e tampouco afronta ao devido processo legal, na medida em que não foi subtraído da Agravante o direito de comprovar, no prazo de 05 (cinco) dias, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Ademais, não se pode olvidar que em sede de Plantão Judiciário, restou deferido o pedido de efeito suspensivo requerido nas razões de agravo, tendo sido ordenada a suspensão da constrição efetivada sobre verbas públicas recebidas pela Agravante. Todavia, como a Agravante não conseguiu demonstrar que o bloqueio em questão teria atingido verbas públicas por ela recebidas para a execução dos serviços de saúde pública, não há como ser reformada a decisão interlocutória guerreada. Precedentes do STJ. Por fim, é importante destacar que a jurisprudência do Tribunal Fluminense se orienta no sentido de que, uma vez que seja realizado o repasse de verba oriunda de Entes Públicos para as Organizações Sociais, a verba em questão perde sua natureza pública, devendo ser afastada a impenhorabilidade estatuída no Artigo 833, inciso IX, do CPC. Precedentes do TJERJ. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, na forma do Artigo 932, inciso IV, do CPC” (doc. 22).



    2. A reclamante relata que, “em sede de execução definitiva, o ínclito Juízo da causa determinou o BacenJud em conta corrente vinculada, aberta por força de Contrato de Gestão celebrado entre o Estado Pará e a Pró-Saúde, ora reclamante, no montante de R$ 6.366.085,43 (seis milhões, trezentos e sessenta e seis mil, oitenta e cinco reais e quarenta e três centavos). Nesse sentido, a ora Peticionante, protocolou no plantão do Recesso, o Agravo de Instrumento nº 0097447-51.2021.8.19.0000, requerendo a suspensão da ordem de bloqueio, bem como o desbloqueio de valores eventualmente bloqueados por cerceamento de defesa, por tratar, os recursos sobre os quais recaíram a constrição judicial, de verbas públicas oriundas da Secretaria de Saúde do Estado do Pará. Na apreciação do Agravo de Instrumento, a Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora da Egrégia Vigésima Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, negou provimento monocraticamente ao recurso interposto, por entender que as verbas penhoradas, ao terem sido depositadas em conta bancária da Organização Social (Reclamante), perdem a natureza pública e de titularidade do Estado do Pará, e não estão abarcadas pela regra de impenhorabilidade (art. 833, IX, CPC)” (fl. 2, doc. 1).



    Afirma ter a Relatora do Tribunal de Justiça contrariado as decisões proferidas nas “ADPF 664/ES e ADPF485/AP [nas quais teria sido reconhecida] a inconstitucionalidade de bloqueios ou quaisquer atos de constrição judicial efetuados pela Justiça sobre recursos relacionados a verbas estaduais destinadas à prestação de serviço de saúde foi também reconhecida na ADPF nº 664, ajuizada pelo Estado do Espírito Santo” (fl. 6, doc. 1).



    Sustenta que “a origem dos recursos bloqueados são provenientes da Secretaria de Saúde do Estado do Pará, por força do contrato de Gestão entre a Reclamante e este Estado, a fim de administração do Hospital Metropolitano Público do Pará, em conta corrente exclusiva para a consecução da gestão do Hospital Regional Metropolitano do Pará, conforme declaração própria do Secretário de Saúde. Nesse sentido, a decisão Reclamada, fundamenta-se na tese de que a Reclamante não teria comprovado que os recursos são públicos, pelo fato de que o depósito do Ente Público, no caso o Estado do Pará, em conta bancária da Reclamante, ainda que vinculada ao contrato de gestão, afastaria a natureza pública da verba, afronta o posicionamento firmado por este Excelso Pretório na ADPF 664/ES e na ADPF485/AP” (fls. 11-12, doc. 1).



     



    Salienta ser ”entidade filantrópica, sem fins lucrativos, de valores cristãos, com quase cinco décadas de experiência em gestão hospitalar, assistência social e formação de profissionais, conforme demonstra seu estatuto social e atas de eleição de diretoria em anexo. (…) Ou seja, toda a receita da Entidade é originária desses repasses públicos e que são, por motivos óbvios, vinculados a uma finalidade precípua: custear os gastos com a Saúde Pública e Educação deste ou daquele Ente Federado. Diante de tais objetos, a Peticionante possui atualmente Contratos de Gestão para a operacionalização a administração de Hospitais Públicos no Estado do Pará, que estão sob risco iminente de interromperem suas atividades, por bloqueios impenhoráveis” (fl. 13, doc. 1). 



    Pontua ter “recursos públicos impenhoráveis bloqueados, originados da decisão Reclamada, efetivados no dia 04/01/2022, junto a conta corrente n. (…), agência (…), banco BANPARÁ, no valor de R$ 5.023.459,95, no CNPJ 24.232.886/0134-98, sob a ordem bacenjud 20220000003006, exclusiva para Administração do Hospital Metropolitano Público do Pará do, objeto do Contrato de Gestão com a Secretaria do Estado do Pará. Diante do exposto, torna-se inviável a Peticionante fazer frente às despesas que possui, tais como: funcionários, insumos, prestadores de serviços e fornecedores, entre outros, não sendo difícil imaginar as nefastas consequências daí decorrentes” (fl. 15, doc. 1).



    Assinala que “a instituição, que é 100% pública, atende os pacientes pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Possui estrutura de grande porte, disponibilizando Pronto-Atendimento e internações. Mensalmente, são realizadas cerca de mil cirurgias. O hospital é administrado pela Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar desde 12 de dezembro de 2012, sob contrato de gestão com a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa). O princípio norteador do trabalho desenvolvido na unidade é salvar vidas dos usuários do SUS, com atendimento de qualidade” (fl. 15, doc. 1).



    Assevera que “o bloqueio de valores, comprovadamente impenhoráveis, de origem pública para serem utilizados exclusivamente na saúde, nos termos do art. 833, IX do CPC, agrava ainda mais o fato público e notório que a economia mundial, incluindo a brasileira, passa por um elevado grau de incerteza provocada pela pandemia de COVID-19, que está provocando desaceleração significativa da atividade econômica, queda nos preços das commodities e mudanças de comportamento dos diversos agentes da economia” (fl. 16, doc. 1).



    Requer “medida liminar, inaudita altera parte, na forma do artigo 158, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, para determinar a imediata suspensão da decisão proferida pela Excelentíssima Desembargadora Relatora da 20ª Câmara Cível do Tribunal do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do processo nº 0097447–51.2021.8.19.0000, a fim de que seja respeitada a autoridade da decisão proferida pelo Eg. Tribunal Pleno desse Supremo Tribunal Federal na ADPF 664, até ulterior julgamento da presente Reclamação, desconstituindo-se, et in quantum, todos atos praticados em afronta ao decidido por essa Excelsa Corte, em especial, a constrição efetivada no dia 04/01/2022, junto a conta corrente n. (…), agência (…), banco BANPARÁ, no valor de R$ 5.023.459,95, no CNPJ 24.232.886/0134-98, sob a ordem bacenjud 20220000003006” (fl. 16, doc. 1).



    Pede, “no mérito, a procedência da presente Reclamação, garantindo a autoridade do v. Acórdão proferido pelo Eg. Tribunal Pleno desse Supremo Tribunal Federal nos autos da ADPF 664, para declarar a impenhorabilidade da verba bloqueada, tornando nula, por conseguinte, a decisão proferida nos autos da ATord-0097447–51.2021.8.19.0000 nos autos do cumprimento de sentença n. 0191012-03.2020.8.19.0001” (fl. 17, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Põe-se em foco nesta reclamação se a autoridade reclamada teria contrariado as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 485 e 664, ao determinar o bloqueio de verbas da reclamante, associação beneficente de assistência social e hospitalar, para cumprimento de sentença requerido por WebMed Soluções em Saúde EIRELI.



    4. Em 7.12.2020, ao examinar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 485/AP, este Supremo Tribunal declarou inconstitucional a interpretação judicial que admite o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que tais valores constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas rés em ações trabalhistas, e fixou a seguinte tese de julgamento: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de “ato do poder público” de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)” (ADPF n. 485/ES, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 4.2.2021). 



    5. Na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 664, este Supremo Tribunal declarou inconstitucionais as decisões judiciais que determinaram a constrição de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública:



    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente” (DJe 4.5.2021).



    6. Na espécie em exame, a autoridade reclamada assentou:



     “(…) Em sentença transitada em julgado, proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada pela ora Agravada, foi a ora Agravante condenada ao pagamento de R$ 4.334.587,31 (quatro milhões trezentos e trinta e quatro mil quinhentos e oitenta e sete reais e trinta e um centavos), valor este a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde cada vencimento. 



    Promovido o requerimento provisório de cumprimento de sentença, a Agravada requereu a intimação da ora Agravante para efetuar, em 15 (quinze) dias, o depósito do valor exequendo, sob pena de acréscimo de multa e honorários advocatícios. 



    Ato contínuo, a ora Agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença às fls. 55/57 dos autos principais, tendo sido indeferido em Primeira Instância o pedido de efeito suspensivo deduzido pela Agravante em virtude da ausência de garantia do Juízo.



    Nesse ponto, vale observar que a própria Agravante, ao fim de sua impugnação, informou a existência de excesso de execução no valor de apenas R$ 18.180,60 (dezoito mil cento e oitenta reais e sessenta centavos), protestando pela fixação do quantum exequendo em R$ 6.347.904,83 (seis milhões trezentos e quarenta e sete mil novecentos e quatro reais e oitenta e três centavos).



      Em seguida, a Exequente, ora Agravada, peticionou à Douta Juíza Singular informando o trânsito em julgado da sentença proferida na ação de cobrança e requerendo o bloqueio do valor incontroverso de R$ 6.347.904,83 (seis milhões trezentos e quarenta e sete mil novecentos e quatro reais e oitenta e três centavos), o que restou deferido na decisão interlocutória alvejada. 



    Nas razões de agravo, em síntese, a ora Agravante sustenta a existência de ilegalidade na decisão interlocutória guerreada, por suposta violação ao seu direito de defesa e ao devido processo legal. 



    Todavia, analisando-se os autos principais, esta Relatora não constata qualquer ilegalidade no decisum vergastado, que foi proferido em 10 de dezembro de 2021 e publicado em 17 de dezembro do mesmo ano. Ao contrário, o que se percebe é que a Douta Magistrada Monocrática proferiu a decisão guerreada com base nas disposições contidas no Artigo 854, do Código de Ritos. (…)



    De fato, analisando-se os autos originários, não se verifica que houve violação a qualquer disposição contida no dispositivo legal acima transcrito, tendo a Douta Juíza Singular determinado a ordem de bloqueio questionado pela Agravante em perfeita conformidade com a Lei. 



    A Agravante alega que a publicação da decisão agravada às vésperas do recesso forense teria violado seu direito de defesa e o devido processo legal por ter ficado impossibilitada de requerer o desbloqueio de valores impenhoráveis, na forma do Artigo 854, § 3º, do Código de Processo Civil.



    Contudo, aos olhos desta Relatora não houve qualquer cerceamento do direito de defesa e tampouco afronta ao devido processo legal, na medida em que não foi subtraído da Agravante o direito de comprovar, no prazo de 05 (cinco) dias, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. O que se verifica, efetivamente, é que o prazo estabelecido no Artigo 854, § 3º, do Código de Ritos, apenas começou a correr após o fim do recesso.



    Ademais, não se pode olvidar que em sede de Plantão Judiciário, o Exmo. Des. César Felipe Cury deferiu o pedido de efeito suspensivo requerido nas razões de agravo, ordenando a suspensão da constrição efetivada sobre verbas públicas recebidas pela ora Agravante. 



    Nesse ponto, ainda cabe destacar que a constrição de valores executados, da forma como ocorreu, sem oportunidade do exercício do contraditório, encontra-se expressamente prevista no caput do já citado Artigo 854, do Estatuto Processual Civil. 



    Portanto, afasta-se por completo a tese de ilegalidade da decisão interlocutória alvejada, já que, de fato, não houve afronta alguma a dispositivo legal vigente e tampouco violação ao direito de defesa da ora Agravante. 



    Além disso, a Agravante ainda aduz que deve ser levado em conta seu caráter filantrópico, beneficente e de assistência social e hospitalar, responsável pela gestão de diversos hospitais públicos e recebedora de recursos impenhoráveis, na forma do Art. 833, inciso IX, do CPC. Acrescenta a Agravante que é qualificada como organização social, tendo firmado inúmeros contratos de gestão com diversos Entes Públicos para a execução dos serviços de saúde pública, frisando que, em razão disso, recebe verbas públicas destinadas compulsoriamente na saúde, recursos estes sabidamente impenhoráveis, na forma da Lei. 



    Todavia, a análise detida dos autos principais revela que a ora Agravante não conseguiu se desincumbir do ônus de demonstrar de forma inequívoca que os valores sobre os quais recaiu a penhora são provenientes de recursos públicos. 



    Aliás, em decisão proferida nos autos originários às fls. 1903/1904, a Douta Juíza Singular foi taxativa ao afirmar que não houve comprovação alguma de que o valor penhorado se trata de verba pública, razão pela qual o bloqueio impugnado foi ratificado em estrita observância à decisão proferida pelo Exmo. Des. César Felipe Cury em sede de Plantão Judiciário, que ordenou a suspensão da constrição efetivada apenas das verbas públicas recebidas pela ora Agravante. 



    Sendo assim, como a ora Agravante não conseguiu demonstrar que o bloqueio em questão teria atingido verbas públicas por ela recebidas para a execução dos serviços de saúde pública, não há qualquer reparo a ser feito na decisão interlocutória guerreada. (…)



    Por fim, é importante destacar que a jurisprudência predominante deste Egrégio Tribunal de Justiça se orienta no sentido de que, uma vez que seja realizado o repasse de verba oriunda de Entes Públicos para as Organizações Sociais, a verba em questão perde sua natureza pública, devendo ser afastada a impenhorabilidade estatuída no Artigo 833, inciso IX, do Código de Ritos” (fls. 3-7, doc. 22).



    7. A reclamante recebe repasse de verbas públicas para prestação de serviços de saúde, mediante contratos de gestão e convênios firmados com o Poder Público. O seu faturamento não está totalmente sob a proteção definida nos paradigmas de controle, restrita apenas aos recursos públicos recebidos para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social. 



    Para efeito de liminar e sem prejuízo de posterior exame mais detido da causa, os elementos indicam que a penhora indiscriminada na conta da Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, sem se atentar para a natureza da verba, contraria o decidido nas decisões invocadas como paradigmas. Assim, por exemplo:



    “(…) no julgamento da ADPF 664, de minha relatoria, esta CORTE julgou procedente o pedido nela formulado ‘para declarar a inconstitucionalidade das decisões judiciais que determinaram a constrição de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública’. Nesse julgado, fiz as seguintes considerações: 



    ‘A Jurisprudência da CORTE não admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. Além disso, as decisões impugnadas na presente arguição afrontam o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). 



    A possibilidade de constrição judicial de receita pública é absolutamente excepcional. O texto constitucional o permite apenas em hipóteses que envolvem o pagamento de dívidas do Poder Público mediante o sistema de precatórios, conforme o art. 100, § 6º, da CF, ao tratar da possibilidade de sequestro de verbas em caso de preterição da ordem de pagamento. 



    Conforme apreciado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento da ADI 1662 (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 19/9/2003), é inconstitucional a ampliação dessas hipóteses constitucionais de sequestro, tal como pretendido na hipótese. 



    (…)



    Portanto, não poderiam os Juízos trabalhistas, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente ’



    No caso, o fato de o Juízo Reclamado determinar ao Senado Federal a transferência para a execução de valores, em tese, devidos à empresa executada perante a Autoridade Reclamada, para fins de pagamento de título extrajudicial, caracteriza indevida ingerência judicial não somente sobre o fluxo de pagamentos da Reclamante, mas também impõem ao Ente Público verdadeira responsabilidade patrimonial por ato de terceiro sem fundamento legal. Há, portanto, evidente ofensa aos paradigmas de confronto indicados. (…)



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que sejam cassadas as decisões proferidas pelo Juízo da 8ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre/RS, nos autos dos processos 5052765-97.2020.8.21.0001 e 5052785-88.2020.8.21.0001, em desrespeito aos precedentes firmados na ADPF 485 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, julgada em 7/12/2020) e na ADPF 275 (de minha relatoria, julgada em 17/10/2018) (Rcl n.47.530, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 2.6.2021). 



    8. Pelo exposto, defiro a medida liminar requerida para suspender os efeitos da decisão reclamada.



    9. Requisitem-se informações à autoridade reclamada (art. 157 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    10. Prestadas as informações requisitadas, cite-se a beneficiária da decisão reclamada (interessada) para, querendo, contestar esta reclamação (inc. III do art. 989 do Código de Processo Civil).



    11. Na sequência, vista à Procuradoria-Geral da República (art. 160 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora